Tribunal: TJMT
Processo: 1021113-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021113-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (EMBARGANTE), JESUS DE ANDRADE BARRETO - CPF: 100.716.898-69 (EMBARGANTE), ARISTIDE AIMI - CPF: 373.385.609-00 (EMBARGADO), CRISTINA GOMES FERREIRA FURTADO DE CARVALHO - CPF: 068.820.731-63 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Os embargantes alegam a existência de contradição e obscuridade no julgado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição, ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para o julgamento de mérito e, simultaneamente, concluir pela ausência de probabilidade do direito possessório dos embargantes em sede liminar; e (
ii
) obscuridade, ao atribuir a posse atual ao embargado sem detalhar as provas fáticas que sustentam tal conclusão.

III. Razões de decidir:

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo. Não há incoerência lógica ou jurídica em se concluir, em cognição sumária, pela insuficiência de provas para uma tutela de urgência e, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade de aprofundamento da instrução probatória para o julgamento definitivo do mérito.

4. Não há obscuridade quando a decisão aponta os elementos probatórios que formaram o convencimento do julgador, ainda que de forma sumária, como a aplicação da Súmula 487 do STF e a referência aos documentos que indicam o exercício da posse pelo embargado. A discordância da parte com a valoração da prova configura mero inconformismo, e não vício de fundamentação.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise do conjunto probatório, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. A pretensão de reformar o julgado por discordância com suas conclusões deve ser veiculada por meio do recurso apropriado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando quando a decisão, em cognição sumária, indefere a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito e, ao mesmo tempo, reconhece a necessidade de dilação probatória para o julgamento de mérito. 2. O mero inconformismo da parte com a valoração das provas e com o resultado do julgamento não caracteriza obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabível o uso de embargos de declaração para a rediscussão da matéria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO MARTINS DE FREITAS e JESUS DE ANDRADE BARRETO em face do acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1021113-39.2025.8.11.0000, interposto pelos próprios embargantes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, registrada sob o no 1001064-62.2021.8.11.0017, ajuizada em desfavor de ARISTIDE AIMI.

O acórdão negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, mantendo a decisão de primeiro grau que havia rejeitado os embargos de declaração e indeferido o pedido liminar de reintegração de posse. A decisão colegiada fundamentou-se na ausência de prova robusta da posse anterior dos agravantes, nas contradições em suas próprias declarações (notadamente em processo de execução conexo) e na necessidade de aprofundamento da instrução probatória, incluindo a realização de perícia complementar.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no julgado. Sustenta que o acórdão é contraditório ao reconhecer a necessidade de nova perícia e, ao mesmo tempo, concluir pela presunção de ausência de posse efetiva. Aduz, ainda, que a decisão é obscura por atribuir a posse atual ao embargado sem indicar as provas fáticas que sustentam tal conclusão, confundindo posse com domínio. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado e dar provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo a liminar de reintegração de posse.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos por entender que não há vícios a serem sanados e que o recurso possui nítido caráter protelatório e de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de contradições e obscuridades no acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Alega a parte embargante, em suma, que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a necessidade de dilação probatória e, simultaneamente, presumir a ausência de sua posse. Sustenta também a obscuridade na fundamentação que atribuiu a posse atual ao embargado sem base em provas fáticas concretas.

Já a parte embargada defende que o recurso é meramente protelatório, buscando apenas a rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida, não havendo qualquer vício a ser sanado no julgado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (
EDcl
no REsp 1435687/MG).

No caso em exame, as alegações dos embargantes não prosperam.

A suposta contradição apontada não se configura.

A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a eventual dissonância entre a decisão e as provas dos autos ou o entendimento da parte.

É importante destacar que, conforme vários precedentes desta Corte Superior, “a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas” (
EDcl
no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
02/02/2016).

No acórdão embargado, a fundamentação e a conclusão são perfeitamente coerentes.

O reconhecimento de que a matéria de fundo demanda maior dilação probatória, com a realização de perícia complementar, é o que justifica, precisamente, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, por não estarem presentes, em cognição sumária, os requisitos da probabilidade do direito. Não há qualquer paradoxo em se afirmar que a prova atual é insuficiente para uma liminar e, ao mesmo tempo, determinar a produção de mais provas para o julgamento de mérito.

Tampouco se verifica a alegada obscuridade.

O acórdão foi claro ao fundamentar a manutenção do status quo em favor do agravado, consignando que, em sede de cognição sumária, este "ostenta a posse atual sobre o
imóvel
e apresenta documentos que remontam cadeia dominial".

A decisão remete expressamente aos documentos do ID 69739968 e seguintes, que incluem registros de ocupação e atos de proteção da posse, como a Notificação Judicial. Ademais, aplicou-se a Súmula 487 do STF, justificando que, em disputas possessórias onde ambas as partes invocam o domínio, a posse deve ser deferida a quem o demonstra de forma mais evidente, o que, neste momento processual, pendeu para o agravado. A irresignação dos embargantes não decorre de uma falta de clareza, mas de sua discordância com a valoração das provas realizada pelo Colegiado.

Na verdade, o que se constata é a nítida tentativa dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, buscando uma nova análise do conjunto probatório para adequar o julgado ao seu entendimento, o que é vedado na via estreita dos embargos de
declaração. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

Deixo de arbitrar multa, por ora, contudo, fica expressamente advertida a parte quanto
a
possibilidade, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante todo o exposto, REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026